Tribunal: STF
Processo: Ext 1171
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-19
Data de publicação: 2009-11-19

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA - ACORDO DE EXTRADIÇÃO (MERCOSUL) 
   - NACIONAL ARGENTINO - HOMICÍDIO SIMPLES - INVESTIGAÇÃO PENAL AINDA 
   EM CURSO - POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO 
   DOCUMENTAL DO PEDIDO EXTRADICIONAL - INOCORRÊNCIA - PRETENDIDO 
   REEXAME DOS FATOS SUBJACENTES À INVESTIGAÇÃO PENAL - NEGATIVA DE 
   AUTORIA - INADMISSIBILIDADE - SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA - 
   SATISFAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS E ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES REFERENTES 
   AO PEDIDO EXTRADICIONAL - EXIGÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL - EXTRADIÇÃO 
   DEFERIDA.


NOTA DIPLOMÁTICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

- A 
   Nota Diplomática, que vale pelo que nela se contém, goza da 
   presunção "juris tantum" de autenticidade e de veracidade (RTJ 
   177/485-488). Trata-se de documento formal cuja eficácia jurídica 
   deriva das condições e peculiaridades de seu trânsito por via 
   diplomática.

Presume-se, desse modo, a sinceridade da declaração 
   encaminhada por via diplomática, no sentido de que a pretensão 
   punitiva ou executória do Estado requerente mantém-se íntegra, nos 
   termos de sua própria legislação. Essa presunção de veracidade - 
   sempre ressalvada a possibilidade de demonstração em contrário - 
   decorre do princípio da boa-fé, que rege, no plano internacional, as 
   relações político-jurídicas entre os Estados soberanos.

A 
   Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas - Artigo 3º, n. 1, 
   "a" - outorga, à Missão Diplomática, o poder de representar o Estado 
   acreditante ("État d'envoi") perante o Estado acreditado ou Estado 
   receptor (o Brasil, no caso), derivando, dessa eminente função 
   política, um complexo de atribuições e de poderes reconhecidos ao 
   agente diplomático que exerce a atividade de representação 
   institucional de seu País, aí incluída a prerrogativa de fazer 
   declarações, como aquela a que se refere o Acordo de 
   Extradição/MERCOSUL (Artigo 18, n. 4, III).


PROCESSO 
   EXTRADICIONAL E SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA: 
   INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROVA PENAL PRODUZIDA PERANTE 
   O ESTADO REQUERENTE.

- A ação de extradição passiva não confere, 
   ordinariamente, ao Supremo Tribunal Federal, qualquer poder de 
   indagação sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado 
   requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação 
   extradicional se apóia, não cabendo, ainda, a esta Corte Suprema, o 
   exame da negativa de autoria invocada pelo extraditando em sua 
   defesa. Precedentes. Doutrina.

- O sistema de contenciosidade 
   limitada, que caracteriza o regime jurídico da extradição passiva no 
   direito positivo brasileiro, não permite qualquer indagação 
   probatória pertinente ao ilícito criminal cuja persecução, no 
   exterior, justificou o ajuizamento da demanda extradicional perante 
   o Supremo Tribunal Federal.

- Revelar-se-á excepcionalmente 
   possível, no entanto, a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, de 
   aspectos materiais concernentes à própria substância da imputação 
   penal, sempre que tal exame se mostrar indispensável à solução de 
   controvérsia pertinente (a) à ocorrência de prescrição penal, (b) à 
   observância do princípio da dupla tipicidade ou (c) à configuração 
   eventualmente política tanto do delito atribuído ao extraditando 
   quanto das razões que levaram o Estado estrangeiro a requerer a 
   extradição de determinada pessoa ao Governo brasileiro. Inocorrência,
   na espécie, de qualquer dessas hipóteses.


VALIDADE 
   CONSTITUCIONAL DO ART. 85, § 1º, DA LEI Nº 6.815/80.

- As 
   restrições de ordem temática, estabelecidas no Estatuto do 
   Estrangeiro (art. 85, § 1º) - cuja incidência delimita, nas ações de 
   extradição passiva, o âmbito material do exercício do direito de 
   defesa -, não são inconstitucionais, nem ofendem a garantia da 
   plenitude de defesa, em face da natureza mesma de que se reveste o 
   processo extradicional no direito brasileiro e, ainda, em 
   decorrência do próprio modelo de contenciosidade limitada adotado 
   pelo ordenamento positivo nacional. Precedentes.


EXTRADIÇÃO - 
   DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE.

- O postulado da dupla 
   tipicidade - por constituir requisito essencial ao atendimento do 
   pedido de extradição - impõe que o ilícito penal atribuído ao 
   extraditando seja juridicamente qualificado como crime tanto no 
   Brasil quanto no Estado requerente. Delito imputado ao súdito 
   estrangeiro - homicídio simples - que encontra, na espécie em exame, 
   plena correspondência típica na legislação penal brasileira.

- 
   Não se concederá a extradição, quando se achar extinta, em 
   decorrência de qualquer causa legal, a punibilidade do extraditando, 
   notadamente se se verificar a consumação da prescrição penal, seja 
   nos termos da lei brasileira, seja segundo o ordenamento positivo do 
   Estado requerente. A satisfação da exigência concernente à dupla 
   punibilidade constitui requisito essencial ao deferimento do pedido 
   extradicional. 

- Observância, na espécie, do postulado da dupla 
   punibilidade, eis que atendida, no caso, a exigência fundada no 
   Acordo de Extradição (MERCOSUL), que impõe, tão-somente, ao Estado 
   requerente, que instrua o pedido com declaração formal "de que a 
   ação e a pena não estejam prescritas de acordo com sua legislação" 
   (Artigo 18, n. 4, III). Desnecessidade, em tal caso, de oferecimento 
   de cópia dos respectivos textos legais, exceto se o Supremo Tribunal 
   Federal reputar indispensável essa produção documental. Inexistência,
   na espécie, de qualquer dúvida objetiva sobre a subsistência da 
   pretensão punitiva do Estado requerente.


DETRAÇÃO PENAL E 
   PRISÃO CAUTELAR PARA EFEITOS EXTRADICIONAIS.

- O período de 
   duração da prisão cautelar do súdito estrangeiro, no Brasil, 
   decretada para fins extradicionais, ainda que em processo de 
   extradição julgado extinto por instrução documental deficiente, deve 
   ser integralmente computado na pena a ser cumprida no Estado 
   requerente.

- Essa exigência - originariamente estabelecida no 
   Código Bustamante (art. 379), hoje fundada no Estatuto do 
   Estrangeiro ou, quando houver, em tratado de extradição específico 
   (como o Acordo de Extradição/MERCOSUL) - objetiva impedir que a 
   prisão cautelar, no Brasil, quando decretada para fins 
   extradicionais, culmine por prorrogar, indevidamente, o lapso 
   temporal da pena de prisão a que estará eventualmente sujeito, no 
   Estado requerente, o súdito estrangeiro cuja entrega foi reclamada 
   ao Governo brasileiro.